Tribunal: TJBA
Processo: 0758589-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0758589-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: IVAN CARLOS FREITAS DE ALMEIDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, diante da ausência de interesse de agir, considerando o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00, conforme diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre causas interruptivas ou suspensivas da prescrição;
(ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo diante de critérios próprios fixados pelo ente federado quanto ao valor considerado como “baixo valor”.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não-surpresa foi rejeitada, por se tratar de matéria de ordem pública (interesse de agir), que pode ser conhecida de ofício, além de que houve prévia intimação da parte para manifestação, sem que esta tenha se pronunciado.
4. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 aplica-se imediatamente aos processos em curso, por não ter sido objeto de modulação temporal, tratando-se de norma de natureza processual.
5. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou critério objetivo para a extinção de execuções fiscais antieconômicas, com valor inferior a R$ 10.000,00, respeitando a competência constitucional dos entes federados ao manter a possibilidade de fixação de parâmetros próprios para novas execuções.
6. No caso concreto, o valor da execução (R$ 3.166,43) está abaixo do parâmetro estabelecido pela resolução do CNJ, não havendo prova de que superaria o valor de R$ 2.300,00, fixado pelo Município de Salvador em legislação e portaria próprias.
7. Não houve citação válida do executado, tampouco localização de bens penhoráveis, o que evidencia a ineficácia da execução e reforça a ausência de interesse de agir.
8. O Acordo de Cooperação Técnica mencionado pelo Apelante tem natureza administrativa e não afasta a incidência dos normativos superiores.
9. A extinção da execução não implica extinção do crédito tributário, que poderá ser cobrado em nova demanda, desde que observados os requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de manifestação da parte após intimação para impulsionar o feito e a inércia por mais de um ano autorizam a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF. 2.
A aplicação imediata de entendimento firmado em repercussão geral pelo STF não configura decisão surpresa e não exige prévia intimação da parte. 3.
A autonomia do ente federado para fixação de parâmetro de pequeno valor não obsta a extinção de execução fiscal quando presentes os requisitos fixados em norma superior, que atua como balizamento da atuação jurisdicional.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0758589-33.2017.8.05.0001 sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Ivan Carlos Freitas de Almeida os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator